Tribunal: TJPA
Processo: 0801999-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801999-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: SARA PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR ENVOLVER
AS MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E OS MESMOS PEDIDOS DO ANTERIOR TOMBADO SOB O Nº

0801385-51.2021.8.14.0000. PLEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1- Confirma-se o pronunciamento monocrático que deixa de conhecer o
habeas corpus
por estar em consonância com a jurisprudência dominante, no sentido de não se admitir a utilização da estreita via do
writ
para reapreciar, pelo mesmo órgão julgador, questões anteriormente decididas ou em tramitação,
máxime
se o agravante não apresentou fato novo que tenha o condão de alterar o convencimento e provocar a reconsideração pretendida.

2. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por Sara Pereira de Souza, através das
ilustres advogadas Dras.
Stephany Ferreira, Jhully Vaz e Adhara Abdala
,
em face da decisão monocrática contida na Id. 4718738, que não conheceu da ordem impetrada por envolver
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos do
habeas corpus
anterior tombado sob o nº

0801385-51.2021.8.14.0000, de minha relatoria
, referente aos mesmos fatos tratados no processo de origem de nº 0800044-76.2021.8.14.0133,
julgado na
11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual desta e. Seção de Direito Penal, no período de 30/03/2021 a 05/04/2021.

Em suas razões, sustentam, em síntese, que o
writ
ora impetrado não repete matéria da primeira impetração, haja vista que pretende a revogação da preventiva em razão da falta de fundamentação/justa causa para a manutenção da constrição cautelar proferida na decisão que manteve a preventiva no dia 04/03/2021 (Id. 4694568), não havendo que se falar,
in casu
, em litispendência.

Por fim, requerem o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática, a fim de que o
writ
seja conhecido e concedido.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Inicialmente, manejado o presente agravo regimental, nos termos do artigo art. 266 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tempestivamente, contra decisão monocrática por mim proferida, devendo ser conhecido.

Contudo, no tocante ao mérito, observa-se que os argumentos substanciados na irresignação são inábeis à alteração do posicionamento que ora é fustigado, até porque limitados à reedição daqueles já estampados na inicial da ação mandamental anterior, c
omo muito bem ressaltado no
decisum
objurgado,
in verbis
:

“(...)

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, de plano, verifico ser caso de indeferimento da inicial, concessa venia.

Isso porque, este pleito envolve as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos do habeas corpus tombado sob o nº 0801385-51.2021.8.14.0000, que restou, igualmente, distribuído à minha Relatoria no dia 22/02/2021, processo de origem nº 0800044-76.2021.8.14.0133, atualmente conclusos para julgamento.

Desse modo, não há outra conclusão, a não ser a da existência de pleitos reiterados, diante da identidade das partes, pedido e causa de pedir, cuja solução é o reconhecimento da litispendência, levando à extinção prematura daquele que foi proposto por último, com aplicação extensiva ao artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTECEDENTE. LITISPENDÊNCIA.

1. Configura litispendência a reiteração de pedido idêntico ao formulado em habeas corpus antecedente que ainda se encontra em curso.

2. Recurso ordinário não provido.”

(RHC 36.788/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, REPDJe 02/08/2013, DJe 17/06/2013).

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, indefiro liminarmente a petição inicial, face à litispendência, conforme dispõem o artigo 485, inciso V, do CPC c/c Art. 3º do CPP.” <sic>

Tal explanação se faz necessária porque vislumbrei questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Isso porque, encontra-se em tramitação nesta relatoria o
habeas corpus
de n°
0801385-51.2021.8.14.0000
, impetrado pelas mesmas advogadas em favor da paciente
Adhara Abdala
, buscando, também, a revogação da custódia preventiva com os mesmos
argumentos, conforme se observa da decisão que decretou a preventiva, bem como daquela que indeferiu o pedido de revogação, juntadas igualmente nas duas impetrações, consequentemente, não há qualquer alteração fática na situação da ora recorrente.

Desse modo, o que se nos depara é um feito idêntico diante da identidade de partes, pedido e causa de pedir, devendo ser reconhecida a litispendência, o que autoriza a extinção prematura daquele que foi proposto por último, em aplicação extensiva do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do CPP.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS
DE MATÉRIA PREVIAMENTE SUBMETIDA AO STJ EM
HABEAS CORPUS
. LITISPENDÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tendo o recurso ordinário o mesmo paciente e causa de pedir do writ impetrado anteriormente, resta configurada a litispendência entre os feitos, de forma que, embora o recurso em habeas corpus seja a via eleita correta para análise do inconformismo, a defesa escolheu, também, por ingressar com habeas corpus substitutivo, o qual foi apresentado primeiramente e aguarda julgamento nesta Corte, impondo-se o não conhecimento do pleito posterior. (...)”.

(AgRg no RHC 80.529/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. 5ª Turma. DJe 15/03/2017).

“
HABEAS CORPUS
. REITERAÇÃO. - Há Habeas Corpus conexo, apensado ao presente remédio heroico (HC nº. 70043782424), o qual fora impetrado em 07/07/2011, ou seja, em data anterior ao presente remédio heroico. O pedido deduzido no Writ impetrado anteriormente é idêntico. Trata-se, assim, de reiteração. - Pelo não-conhecimento do remédio heroico quanto ao ponto temos orientação das Turmas (5ª e 6ª) componentes da 3ª Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

- Não é outra a orientação do Pretório Excelso, o qual, além do mais, entende que é caso de negativa de seguimento do remédio heroico, conforme se verifica no seguinte julgamento no seu Tribunal Pleno: "
HABEAS CORPUS
. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de
habeas corpus
reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002). ORDEM NÃO CONHECIDA.

(
Habeas Corpus
, Nº 70044171668, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em: 15-09-2011, Publicação: 17-10-2011)

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO DE INDEFERIMENTODE PETIÇÃO INICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE FATOS
NOVOS. CONFIRMAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO.

1 - Confirma-se o pronunciamento monocrático do Relator que indefere a petição inicial do
habeas corpus
em razão de não se admitir a utilização da estreita via do
writ
para reapreciar, pelo mesmo órgão julgador, questões anteriormente decididas, nos termos do art. 235, inciso I do Regimento Interno no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

3 -AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”

(TJGO,
Habeas Corpus
5278814-67.2019.8.09.0000, Rel. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 26/06/2019, DJe de 26/06/2019).

Por conseguinte, vê-se que as alegações aventadas no recurso são insuficientes à alteração do posicionamento outrora firmado, não se revestindo a insurgência em fatos novos que possibilitem a modificação do que foi decidido em decisão monocrática, devendo ser mantida.

À vista do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 19/04/2021